Tribunal: TJDFT
Processo: 0715105-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715105-64.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VERONICA NUNES ALMEIDA ANTUNES RECORRIDO: CANDIDO TELES DE ARAUJO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPOSTAS À RECONVENÇÃO. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRAZO DE 12 MESES. ACORDO VERBAL EM TERMOS DISTINTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. Nos termos do art. 343, § 1o, do CPC, proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta, inexistindo previsão de intimação pessoal da parte. 2. Não há ofensa ao direito de defesa quando a parte, devidamente intimada para manifestar-se sobre a produção de prova, deixa o prazo transcorrer in albis, ainda que tenha sido formulado pedido de produção de provas na inicial. 3. As partes celebraram contrato de aluguel de imóvel, sendo certo que se encontram vinculadas pelos termos ali estipulados, em observância à força obrigatória dos contratos, princípio que rege o direito civil. 4. O suposto acerto verbal firmado entre a autora e o corretor, terceiro estranho a essa lide, nos termos narrados pela autora, não é capaz de vincular o réu, especialmente porque não restou demonstrada a participação de terceiro no negócio jurídico ou mesmo a ciência e anuência do réu sobre previsão diversa dos termos contratados. 5. A narrativa da autora de que devolveu o imóvel a terceiro, e não ao locador, antes do prazo estipulado no contrato e sem a observância do procedimento ali estabelecido, não encontra justificativa nos autos e, de fato, configura nítido descumprimento contratual. 6. Os honorários advocatícios configuram matéria de ordem pública, passível de cognição de ofício. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 343, § 1°, do CPC, ao argumento de que que não houve intimação específica para resposta à reconvenção, o que violou o contraditório e a ampla defesa; c) artigos 10 e 370, § 1o, ambos do CPC, sustentando que houve julgamento antecipado sem análise adequada da prova testemunhal requerida, resultando em cerceamento de defesa e ausência de contraditório prévio; d) artigos 113, 421 e 422, todos do Código Civil e 373, inciso I, do CPC, defendendo que o acórdão utilizou fundamentação genérica ao desconsiderar provas do cumprimento contratual, retenção indevida da caução e conduta contraditória do recorrido. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 10, 343, § 1°, 370, § 1o, e 373, inciso I, todos do CPC, 113, 421 e 422, todos do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Inexiste previsão, portanto, de intimação pessoal, como quer fazer crer a parte. Ainda, a apelante deixa de esclarecer a alegação de que “sua intimação tampouco foi realizada de forma regular no sistema PJe”, uma vez que, em consulta ao sistema informatizado do PJe, verifica-se que seu patrono foi devidamente intimado, via DJe, tendo sido a decisão de ID 67962607 sido devidamente disponibilizada no dia 19/08/2024 (ID 67962608), em sua página 1362. Assim, percebe-se que a autora foi intimada para exercer o contraditório à reconvenção, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ante a sua inércia. Da mesma forma, a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 67962660) foi devidamente disponibilizada no DJe, no dia 13/09/2024 (ID 67962661), em sua página 1276, tendo a autora também quedado inerte. (...) Sobre o período de vigência do aluguel, o contrato celebrado entre as partes é claro, em sua cláusula 2.1, ao estabelecer o prazo de 12 meses, com a previsão de devolução, em perfeitas condições, ao locador, e não a terceiro. O eventual acerto verbal firmado entre a autora e o corretor, terceiro estranho a essa lide, nos termos narrados pela autora, não é capaz de vincular o réu, especialmente porque não restou demonstrada a participação de terceiro no negócio jurídico ou mesmo a ciência e anuência do réu à previsão diversa dos termos contratados. (...) Ademais, a devolução do imóvel antes do prazo estabelecido implica na incidência da multa da cláusula 11.7, do contrato de locação, estipulada no valor de 3 (três) meses de aluguel, proporcional ao cumprimento do contrato (6 meses). Considerando que foi cumprido metade do prazo, a multa deve corresponder ao valor referente a 1,5 mês de aluguel, ou seja, R$ 9.000,00". (ID 73845672) Logo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o apelo, porquanto "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021